Tribunal: TCU
Processo: 012.785/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ato de pensão civil em favor de Maria do Carmo da Conceição Barros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato pensão civil, instituída por Jeorge Rodrigues de Barros em favor de Maria do Carmo da Conceição Barros, emitido pela Fundação Nacional de Saúde, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 259, II, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Maria do Carmo da Conceição Barros (e-Pessoal n. 137057/2021), ordenando seu registro, em caráter excepcional; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. esclarecer à Fundação Nacional de Saúde que, a despeito do julgamento ilegal do ato ora apreciado, a rubrica judicial "16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" poderá subsistir, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; e 9.4. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de trinta dias, comunique à interessada sobre a presente deliberação, encaminhando ao Tribunal o comprovante da data em que isso ocorreu; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.